Tribunal: TJDFT
Processo: 0709723-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709723-10.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 62558923) interpostos por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF contra a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça (ID 59848676) que foi assim redigida: [...] O direito à gratuidade da justiça é assegurado à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, cujos recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sejam insuficientes, com arrimo no art. 98 do CPC. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC) independentemente de estar assistido por advogado particular (art. 99, § 4o, do CPC). No que se refere à concessão da gratuidade ao recorrente, o entendimento firmado na Súmula 481 do STJ é de que faz jus ao benefício a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Tal benesse não pode ser deferida com amparo em mera alegação de hipossuficiência econômica. Ao contrário, exige-se concomitantemente a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem obstaculizar o sustento próprio e da família (pessoa física) e o comprometimento das suas atividades (pessoa jurídica). Faz-se necessário, pois, que a pessoa jurídica evidencie a situação de indigência por meio de documentos aptos a demonstrarem a existência de receitas inferiores às despesas, a exemplo de protestos, livros contábeis, existência de pens penhorados, inscrição em órgãos de proteção ao crédito, saldo bancário negativo, declaração de Imposto de Renda (IRPJ), inadimplência com fornecedores, dentre outros capazes de comprovar o carecimento de capital, situação não demonstrada nos presentes autos. Nesse contexto, entendo que há comprovação das condições econômico-financeiras do Sindicato para arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu funcionamento, e não vieram aos autos outros elementos que pudessem infirmar as suas alegações, sendo indevida a concessão do benefício ora postulado. Isso porque, o simples fato de ter sofrido constrição patrimonial que, ressalte-se, retornou com saldo positivo em conta, não é suficiente para caracterizar a miserabilidade, mormente quando se analisa o módico preço das custas praticadas nesta Corte para interposição de recursos. Por tais motivos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. [...] Em seu recurso, o Sindicato sustenta a ocorrência de omissão, ao argumento de que está demonstrada a insuficiência de recursos, visto que se encontra em situação financeira deficitária. Aduz a existência de contradição, pois a decisão de indeferimento da benesse se mostrou genérica, sem a demonstração de fundamentos que corroborem a não concessão da gratuidade. Contrarrazões de ID 63536228, pelas quais o DISTRITO FEDERAL pugna pelo não conhecimento dos aclaratórios. No mérito, requer o desprovimento do recurso. Intimado para se manifestar acerca da preliminar suscitada em razões de contrariedade, o embargante reitera os termos da peça de inconformismo, buscando o provimento dos embargos. É o relatório. Decido. O recorrido defende que a estreita via dos embargos de declaração não se revela útil para o fim colimado pelo embargante. O Código de Processo Civil prevê em seu art. 1.022: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, da leitura dos autos, que houve a indicação da presença de vício no julgado, notadamente no tópico referente ao pedido de concessão da gratuidade (ID 62558923) justificando-se, assim, o exame dos embargos. Rejeito a preliminar. Conheço do recurso, porquanto estão presentes os requisitos legais. Malgrado a parte embargante tenha apontado supostos vícios como fundamento dos aclaratórios, não conseguiu lograr êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, indispensáveis à interposição de embargos de declaração. Em realidade, o que pretende o recorrente, ao reagitar a questão acerca da gratuidade da justiça, é a concessão do benefício indeferido. Tal propósito, a toda prova, não se mostra apto a ser alcançado pela presente via, que tem seus lindes demarcados em preceito de lei expresso e só podem ser viabilizados como consequência de suprimento de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, inocorrentes no caso. A despeito da tese do embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo deste instrumento. O decisório atacado está amparado na existência de constrição patrimonial a corroborar a tese de fluxo de caixa considerável para arcar com as custas processuais. Além disso, a simples existência de débitos não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência, ainda mais considerando-se as módicas custas praticadas por este Tribunal. Assim, em que pese sustentar a ocorrência de omissão e contradição, o recorrente não esclarece em que consistiriam esses vícios, se limitando a trazer argumentos sem apontar, especificamente, os pontos da decisão que estariam contraditórios ou omissos. Como se vê, não há qualquer defeito apto a legitimar o manejo dos aclaratórios. Registre-se que os embargos não se destinam a retificar erro de julgamento, conforme escólio dos processualistas civis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao abordar o tema em destaque (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a edição revista e ampliada, pg. 927): Error in judicando. Os Edcl tem pressupostos certos no CPC 535, não se prestando para corrigir error in judicando. Só se admite a interposição do recurso de Edcl quando o erro cometido pela decisão embargada for no procedimento, quer dizer erro na aplicação de norma de processo ou procedimento (error in procedendo). Quando o erro for de julgamento, ou seja, de aplicação incorreta do direito à espécie, não cabem os Edcl (STF, 2a T., EDclROMS 22835-4, rel. Min. Carlos Velloso, j. 15.9.1998, v.u., DJU 23.10.1998, p. 8) Logo, de se concluir que a pretensão do embargante é a rediscussão da matéria já debatida no julgamento do apelo, o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios. Estes têm como finalidade esclarecer decisão, sentença ou acórdão, complementando-os quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios, obscuros ou para corrigir erro material. Por isso, não se destinam à rediscussão da matéria ventilada no julgado nem a substituí-lo, tampouco se qualificam como instrumento apto a ensejar a revisão da decisão por não ter satisfeito as expectativas de quaisquer das partes. Ademais, o CPC adotou o conceito de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. Nesse sentido, reveja-se a seguinte ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. A ausência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Conforme já se decidiu, "o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de 'prequestionamento ficto' em seu art. 1.025." (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n.1166086, 00036502720168070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Destarte, o inconformismo do recorrente, tal como demonstrado na peça recursal, deve ser dirigido às Instâncias Superiores, servindo o presente recurso simplesmente como forma de prequestionamento do tema, em atendimento às Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador